Tribunal: TJMT
Processo: 0001912-34.2013.8.11.0086
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001912-34.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAEL AIRTON BARROS DE CAMPOS - CPF: 044.523.361-32 (EMBARGADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), ORLANDO GONCALO DE CAMPOS - CPF: 352.638.301-49 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ORLANDO GONCALO DE CAMPOS - CPF: 352.638.301-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (EMBARGADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), RAEL AIRTON BARROS DE CAMPOS - CPF: 044.523.361-32 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEITADAS – CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO CELEBRADO COM PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – AUTOR MENOR DE 16 ANOS DE IDADE – NULIDADE ABSOLUTA – NEGÓCIO QUE NÃO REVERTEU EM PROVEITO DO AUTOR – RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – NEGATIVA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO MESMO APÓS A CIÊNCIA DA NULIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO DE AMBAS AS RÉS DESPROVIDOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0001912-34.2013.8.11.0086 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0001912-34.2013.8.11.0086 – Classe 198 – CNJ – NOVA MUTUM)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

contra o acórdão que negou provimento ao Recursos de Apelação Cível nº 0001912-34.2013.8.11.0086 – Classe 198 – CNJ – Nova Mutum, mantendo a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº

1912-34.2013.811.0086 – Código 73391), ajuizada contra a embargante e também contra a ré/apelante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., por RAEL AIRTON BARROS DE CAMPOS, julgou o pedido parcialmente procedente, declarando a nulidade da
“adesão de Rael Airton Barros de Campos ao Grupo – Cota – R – D: 33314-148-0-7”
, condenando as requeridas, de forma solidária e sem onerar os outros consorciados, a restituir ao autor os valores pagos, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 11.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, e
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa, impondo-lhes ainda o ônus sucumbencial, por ter o autor decaído de parte mínima do pedido (cf. fls. 308/312).

A embargante alega que o acórdão padece de obscuridade, no que concerne à preliminar de nulidade da sentença por ela suscitada, e de omissão em relação à condenação pelo dano material sofrido pela parte autora.

Reafirma que
“a sentença é nula de pleno direito, por ter considerando o depoimento de uma testemunha suspeita”
, sendo o acórdão embargado obscuro, já que rejeitou referida preliminar ao fundamento de que a sentença teria sido proferida com base no conjunto probatório, quando, na verdade, a
“r. sentença utilizou o depoimento corrompido para condenar a Embargante diversas vezes”
, pelo que entende que o acórdão
deve “ser revisto, a fim de declarar a nulidade da sentença, diante da preclusão pro judicato, pois não poderia o Juízo ter julgado com base do depoimento do Sr. Odenil, prejudicando a Embargante, pois a decisão que homologou a desistência da oitiva não era passível de reapreciação (art. 505, caput, do CPC)”
.

Sustenta que o acórdão foi omisso ao manter a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos materiais, não se manifestando sobre a alegação tecida em seu recurso no sentido de que a mesma não teria recebido
“os valores pagos pelo Embargado ao consórcio, haja vista que atua tão somente como revendedora de motocicletas, sendo a Administradora de Consórcio a única beneficiada com a quitação dos boletos pelo consumidor”
.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanadas a obscuridade e a omissão apontadas (cf. ID 24755494).

Decorreu o prazo legal sem que fossem ofertadas contrarrazões pelos embargados (cf. ID 28890973).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal, mesmo porque o voto condutor do acórdão foi claro ao consignar que
“ao contrário do que alega a apelante, a sentença não foi fundamentada exclusivamente no depoimento do Sr. Odenil Arruda Ramos, mas em todo o conjunto probatório, sendo que o MM. Juiz apenas ressaltou que o depoimento de tal testemunha corroborou com a conclusão a que tinha chegado a respeito dos fatos”
.

Outrossim, a condenação da embargante à restituição dos valores pagos pelo autor quanto ao grupo de consórcio anulado decorre da sua responsabilidade civil, diante da celebração de contrato eivado de nulidade com intermediação de seus funcionários e nas suas dependências, e também da solidariedade existente entre ela e a administradora do consórcio, tratando-se de relação nitidamente consumerista.

O que a embargante pretende é apenas rediscutir os fatos, provas e fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ela, para que seja dado provimento ao seu apelo e, com isso, julgado improcedente o pedido inicial formulado pela parte adversa, ou ao menos afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, o que não pode ser feito em sede de embargos de declaração.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

Considerando o nítido propósito de rediscussão da matéria e sendo absolutamente protelatória a interposição recursal, condeno a embargante a pagar multa de 1% sobre o valor atualizado da causa ao autor/apelado/embargado, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020